Tribunal: TJMT
Processo: 1042200-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042200-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Promoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIRIO SILVA SANTOS - CPF: 021.941.734-20 (APELANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA). CONTRAPROVA APRESENTADA FORA DO PRAZO E COM MATERIAL DISTINTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por candidato ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a recusa da Administração em aceitar exame toxicológico com resultado negativo, apresentado como contraprova, não violou os termos do edital nem configurou ato ilícito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da (i) validade jurídica da contraprova apresentada pelo autor, com amostra biológica distinta dos exames anteriores e fora do prazo fixado no edital, e (ii) eventual responsabilidade civil do Estado por suposta exclusão indevida do concurso.

III. Razões de decidir
3. O edital do certame estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação de exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias e resultado negativo ou ausente, como condição para a matrícula no curso.
4. O primeiro e o segundo exames realizados pelo autor resultaram positivos para substâncias entorpecentes. O terceiro exame, apresentado como contraprova, foi realizado em data posterior ao prazo final de apresentação de documentos (20/6/2017), em laboratório diferente, com amostra biológica diversa, e com janela de detecção referente a período distinto, não se prestando, tecnicamente, a afastar os resultados positivos dos exames anteriores.
5. A ausência de previsão expressa no edital quanto à exigência da mesma amostra não invalida o indeferimento, pois a identidade da amostra é requisito técnico essencial para a validade da contraprova, segundo precedentes dos tribunais.

6. Não se comprovou a tese de contaminação acidental nem se produziu prova idônea para desconstituir os exames positivos, de modo que não há demonstração de erro ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado.

7. Ausente ilicitude no ato administrativo, não há falar em responsabilidade civil por perda de chance ou por danos morais, sendo indevidos os pleitos indenizatórios formulados.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a recusa da Administração Pública em admitir como contraprova, para fins de matrícula em curso da Polícia Militar, exame toxicológico realizado fora do prazo editalício e com amostra biológica diversa da utilizada nos exames anteriores com resultado positivo, não se configurando, nessa hipótese, ato ilícito a ensejar reparação por dano material ou moral.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei no 8.112/1990, art. 5o; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o, 3o e 11; LC/MT no 408/2010, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, APL 0032444-13.2020.8.16.0019, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10a Câm. Cível, j. 2.11.2022.

TJ-SP, ApCiv 1018720-29.2021.8.26.0562, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, 7a Câm. de Dir. Privado, j. 14.11.2024.

TJ-MT, ApCiv 0044950-71.2012.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câm. de Dir. Público e Coletivo, j. 21.2.2017.

TJ-MT, MS 1008095-29.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Dir. Público e Coletivo, j. 4.4.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIRIO SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Aduz o apelante que, sendo policial militar com reputação ilibada e mais de vinte e cinco anos de carreira, teve sua matrícula indeferida no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA, mesmo após ter sido aprovado em todas as fases do processo seletivo.

Afirma que a negativa da matrícula ocorreu em razão de resultado positivo em exame toxicológico, apresentado no momento da matrícula, o qual foi posteriormente contestado mediante contraprova com resultado negativo.

Assevera que a contraprova foi desconsiderada pela administração sob o argumento de que não foi realizada com a mesma amostra de material genético, não obstante a ausência de previsão específica no edital quanto a essa exigência. Alega, ainda, que a sentença deixou de examinar adequadamente os fundamentos legais e os documentos apresentados, além de não considerar a nulidade da decisão administrativa e a violação ao princípio da legalidade.

Afirma que houve perda de uma chance real de ascensão profissional, o que lhe acarretou danos materiais e morais. Argumenta que a contraprova foi realizada dentro do prazo da segunda chamada para matrícula e que sua rejeição, sem respaldo normativo expresso, configura violação a direitos fundamentais.

Destaca que interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob a alegação de inexistência de omissão ou contradição, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, ou, alternativamente, reformá-la, com o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelos danos alegadamente sofridos e a consequente condenação ao pagamento de indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282848894).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público (ID 293324397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIRIO SILVA SANTOS contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos.

Em breve síntese, o autor narra na petição inicial que é policial militar, à época do ajuizamento da demanda ocupante da patente de Subtenente PM, e que, no ano de 2017, inscreveu-se no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA, último da espécie à época, o qual representava oportunidade singular de progressão funcional, conforme previsto no art. 24, §2o, da LC no 529/2014.

Aduz que após ter sido considerado apto e aprovado nas quatro fases iniciais do certame — inscrição, avaliação psicológica, exames médico-odontológicos e teste de aptidão física —, teve a matrícula indeferida na fase final por apresentar exame toxicológico positivo.

Insurge-se o autor contra esse indeferimento, alegando que:

- o
primeiro exame
toxicológico, realizado no laboratório Chroma Tox, com amostra coletada em
9/5/2017
e análise em
18/5/2017
, acusou
resultado positivo para
cocaína
e
benzoilecgonina
;

- os candidatos foram convocados para a matrícula na data de 20/6/2017, razão pela qual o requerente apresentou o referido exame toxicológico. Entretanto, irresignado com o resultado positivo, o apelante realizou um
segundo exame
toxicológico no labortório Chroma Tox, no dia 29/5/2017, o qual também foi positivo, mas desta vez, além das substâncias
cocaína
e
benzoilecgonina
, também foi identificado
THC (maconha)
;

- em razão da discrepância entre os exames toxicológicos realizados pelo mesmo laboratório, que além de acusar substâncias diversas, alterou ainda a quantidade destas, realizou um
terceiro exame
(dito contraprova) no dia
21/6/2017
, em laboratório diverso, qual seja, Laboratório Sodré, que resultou negativo para todas as substâncias;

- ocorre que, diante da constatação de substâncias ilícitas
no primeiro exame
toxicológico, a COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS (CAD) do concurso, por deliberação de seus membros recomendou o indeferimento do requerimento de matrícula do Requerente para próxima fase do certame, ao fundamento de que o candidato não apresentou o exame toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, para um período mínimo de 90 (noventa) dias, com resultado negativo para o uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza;

- o apelante, então, interpôs recurso administrativo em
12/7/2017
, apresentando a contraprova do exame toxicológico realizado pelo Laboratório Sodré, nas mesmas exigências do exame toxicológico anterior;

- a comissão do concurso, todavia, indeferiu a matrícula, desconsiderando o terceiro exame, sob o fundamento de que não teria sido produzido com a mesma amostra de material genético do exame toxicológico;

- o edital, segundo sustenta, não previa expressamente a exigência de que eventual contraprova fosse realizada com a mesma amostra do exame original, ou a vedação à realização de contraprova com a utilização de amostras diferentes, mas tão somente a exigência de “larga janela de detecção”, para um período mínimo de 90 (noventa) dias, com resultado negativo para o uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza;

- o exame toxicológico apresentado em sede de recurso, teve a amostra coletada em 21/06/2017 com resultado negativo para uso de substância entorpecentes com janela de detecção de 120 (cento e vinte) dias, período maior ao exigido pelo Edital, e compreendendo a data de 9/5/2017, data da coleta da
primeira amostra
pelo laboratório Chromatox, que resultou positivo;

- carece de motivação o ato administrativo ao rejeitar o laudo toxicológico negativo coletado dentro da janela de detecção e em conformidade com as normas previstas no edital.

Assim, pleiteou a condenação do requerido/apelado ao pagamento (i) de indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), pela perda de uma chance de progressão e crescimento de carreira por meio do CHOA; e (ii) de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor, em quantia correspondente a 100 salários-mínimos.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular não acolheu os argumentos do autor, julgando improcedentes os pedidos, sob o seguinte fundamento:

“[...] O Exame realizado pelo autor, o primeiro, e destinado ao examinador, é colacionado no ID 24271215, restando positivo para substâncias entorpecentes.

Todos esses exames possuem uma janela temporal, ou seja, o exigido pelo edital é período mínimo de 90 (noventa) dias. Dito isto, denota-se que a coleta deve ser realizada em data que seja possível apresentar o exame ao examinador, pois como dito acima, o edital é a lei entre as partes, obrigada tanto a administração como a quem se submete, o concursando.

Conforme o edital apresentado, ID 24271240, fl. 01, o prazo final para a apresentação de documentos e requerimento para matrícula encerou-se no dia 20.06.2017, e a divulgação das matrículas deferidas, indeferidas e convocação de candidatos para matrícula em segunda chamada ocorreu em 23.06.2017.

O primeiro exame realizado pelo autor tem como data de emissão 24.05.2015, ID 24271216, apontando ainda que a data da coleta é 09.05.2017, com amostra de pelo das pernas, possuindo as substâncias identificadas os seguintes valores de corte:

Valor de corte

Valor encontrado

BENZOILECGONINA (cocaína)

0,05ng/mg

0,60 ng/mg

COCAÍNA

2,6 ng/mg

0,05ng/mg

Já o segundo exame, ID 24271238, com data de emissão de 02.07.2017, cuja coleta realizada em 29.05.2017, com amostra de pelo das pernas, fora observado as seguintes substâncias:

Substância

Valor de corte

Valor encontrado

BENZOILECGONINA (cocaína)

0,05ng/mg

0,1 ng/mg

COCAÍNA

0,05ng/mg

0,6 ng/mg

THC

0,02 ng/mg

0,13 ng/mg

A contraprova realizada, terceiro exame, ID 24271217, tem como data da coleta o dia 21.06.2017, com liberação em 06 de julho de 2017.

O Exame intitulado de contraprova (segundo exame) e o terceiro exame, acima identificados, não atenderam ao tempo exigido no edital, porquanto, realizados tardiamente. Inclusive, tal fora objeto de análise, ID 39378371.

O documento inserido no ID 39378370 aponta que o autor intentou recurso administrativo, que fora julgado improcedente, ante a observância do respectivo edital, bem como ponderou que fora reprovado no curso pretendido por faltas, informações estas lavradas em 07.11.2018.

Se não bastasse, o próprio autor menciona em sua peça inicial os termos do art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que dispõe quanto à observância dos requisitos exigidos em edital.

[...]

Nesse sentido, a exigências quanto aos termos do item 11.3 do respectivo edital devem ser observadas, pois, como já dito, o mesmo é a lei entre as partes, sendo previsto inclusive em lei complementar estadual, conforme acima transcrito.

No que tange ao aceite da contraprova, segundo e terceiro exames, em que pese não estar devidamente regulado no edital, é certo que o autor não se atentou ao tempus regit actum, bem como ao requisito exigido no item 11.3, quanto ao resultado ser ausente ou negativo.

Ainda, a janela de detecção da contraprova -segundo exame- e terceiro exames não observaram a janela mínima de dias requeridos, 90 dias.

Em que pese não existir legislação específica aplicada ao certame quanto à contraprova, é lógico que a contraprova deve ser realizada com o mesmo material genético utilizado, o que não se observa dos exames apresentados pelo autor à administração.

O e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, sem assentido que a contraprova deve ser analisada com a mesma amostra do material genético.

[...]

Portanto, a referência à decisão administrativa que indeferiu a matrícula no curso pretendido – em que pese não tenha sido juntada, apenas recortes -, e a informação trazida pelo ente estadual, ID 39378370, são claras ao aduzir que as amostras fornecidas aos laboratórios eram diversas, e nesse campo de intelecção o autor já tinha conhecimento acerca da necessidade de satisfação de todas as suas exigências para eventual matrícula no curso pretendido.

Atento ao que tudo acima exposto, não observo que a conduta administrativa do ente estadual tenha causado um dano ao autor, posto que a análise do feito, de qualquer ângulo que se atente, é possível observar que o mesmo não atendera ao requisito exposto em edital, precisamente item 11.3, e a contraprova realizada fora produzida com material diverso do primeiro exame, e apresentada extemporaneamente à administração. [...]”.

Nas razões recursais, o apelante renova todos os fundamentos já lançados na exordial, os quais, todavia, não merecem ser acolhidos.

A controvérsia cinge-se à suposta responsabilidade civil do Estado pela recusa administrativa em acolher contraprova de exame toxicológico apresentado pelo autor.

Segundo afirmado na petição inicial, o autor logrou aprovação em todas as fases do certame para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), sendo posteriormente convocado para matrícula. Para tanto, deveria apresentar exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos do item 11.3 do edital,
in verbis
:

“11.3 Para a matrícula, além do descrito no item anterior, o candidato deverá apresentar ainda:

a) Exame Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, para um período mínimo de 90 (noventa) dias, visando identificar o uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, de modo que, para deferimento da matrícula, o exame deverá apresentar resultado que consta como
NEGATIVO ou AUSENTE
para o uso de substância entorpecente e/ou de uso proibido, em razão da incompatibilidade com as atribuições do cargo de 2° Tenente PMMT, as quais são descritas neste edital e legislação específica das carreias militares estaduais; [...]”

Acerca do tema, registre-se que a
janela de detecção
nos exames toxicológicos refere-se ao
período durante o qual é possível detectar a presença de substâncias psicoativas (drogas) no organismo após seu consumo.

De acordo com os laudos juntados com a inicial:

- o primeiro exame (positivo) realizado pelo autor foi coletado em 9/5/2017, e analisado em 18/5/2017, com janela de detecção de “aproximadamente
180 dias
antes de 03-mai-2017”,
alcançando retroativamente a data de 04/11/2016
.

- o segundo exame (positivo) foi coletado em 29/5/2017 e analisado em 2/6/2017, com janela de detecção de “aproximadamente
165 dias
antes de 23-mai-2017”,
alcançando retroativamente a data de 10/12/2016
.

- o terceiro exame (negativo) foi coletado e analisado em 21/6/2017, com janela de detecção de
120 dias
antes de 21/6/2017,
alcançando retroativamente a data de 23/02/2017
.

Conforme ressai do processo, após apresentar o primeiro exame à comissão do certame, e ter indeferido o pedido de matrícula, o autor/apelante interpôs recurso administrativo, momento em que apresentou o terceiro exame como contraprova, e alegou que os índices demonstrados no segundo exame – coletado no dia 29/5/2017, e analisado pelo laboratório Chroma Tox –, seriam irrisórios e não demonstrariam o uso de substâncias entorpecentes ilícitas, mas sim contaminação pelas referidas substâncias, pois é agente voluntário em casas de recuperação para dependentes químicos há 15 (quinze) anos, e há 4 (quatro) anos está lotado na Diretoria de Agência Central de Inteligência da PMMT, onde exerce a função de agente de operações de inteligência.

A decisão administrativa refutou os argumentos do autor/apelante, entendendo que a quantidade de substância identificada nos exames positivos não era irrisória, bem como o edital exigia resultado negativo ou ausente. Ainda, não acolheu o terceiro exame como contraprova, por entender que este (i) foi realizada fora do prazo para apresentação dos documentos; (ii) não utilizou a mesma amostra biológica dos exames anteriores; (iii) não possuía valor técnico suficiente para invalidar os laudos anteriores.

No tocante ao prazo para apresentação dos documentos, como bem pontuou o Juízo
a quo
, todos os exames possuem uma janela temporal, e a exigida pelo edital é de um período mínimo de 90 (noventa) dias. Assim, a coleta deve ser realizada em data que seja possível apresentar o exame à comissão do concurso.

No caso, o prazo final para a apresentação de documentos e requerimento para matrícula encerou-se no dia
20/6/2017
. Desta feita,
ainda que possua uma janela de detecção de 120 dias
, não há como admitir o terceiro exame realizado pelo autor/apelante como contraprova, visto que o material foi coletado no dia seguinte à data final para apresentação dos documentos, isto é
21/6/2017
(ID 282847859), e resultado divulgado em
6/7/2017
.

Por outro lado, observa-se que o resultado negativo do terceiro exame não possui o condão de afastar a credibilidade dos dois primeiros exames, que identificaram a presença de substância entorpecente, visto que o material biológico neles analisado é diferente, as amostras foram coletadas em datas diversas – com um interregno superior a 40 dias entre o primeiro e o último exame –, e os exames foram realizados em laboratórios distintos, inclusive com janelas de detecção diferentes,
alcançando o primeiro exame período anterior ao do último exame
.

Assim, o simples fato de apresentarem resultados positivos para substâncias diferentes e quantidades diversas não elide, por si só, o resultado dos dois primeiros exames, analisados no laboratório Chroma Tox.

Em relação à quantidade de substância entorpecente identificada nesses exames, não foi produzida nenhuma prova documental ou pericial apta a demonstrar que, na verdade, se trata de mera contaminação pela exposição do autor/apelante às referidas substâncias.

Por conseguinte, não há ilegalidade no ato da comissão processante que indeferiu a apresentação do terceiro exame como contraprova, pois:

(i) foi realizado e apresentado à comissão processante fora do prazo para apresentação dos documentos; e

(ii) não utilizou a mesma amostra biológica dos exames anteriores, razão pela qual não possui o condão de afastar a credibilidade dos dois primeiros exames, que identificaram a presença de substância entorpecente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO EM CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS DEMANDADAS. 1. EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PELA PARTE RÉ QUE RESULTOU POSITIVO PARA COCAÍNA. REQUERENTE QUE SE SUBMETEU A NOVO EXAME 14 DIAS DEPOIS, SOBREVINDO RESULTADO NEGATIVO PARA A SUBSTÂNCIA.
JANELA DE DETECÇÃO DISTINTA NOS EXAMES, SENDO O PRIMEIRO MAIS ABRANGENTE. DIFERENÇA ENTRE OS RESULTADOS DECORRENTE DO LAPSO TEMPORAL E DAS JANELAS DE DETECÇÃO DIVERSAS
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO EXAME REALIZADO PELAS REQUERIDAS. RECEBIMENTO DE RESULTADO DE EXAME DE TERCEIRO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A INCOLUMIDADE DO RESULTADO DO AUTOR. DETALHAMENTO DA ANÁLISE TOXICOLÓGICA QUE COMPROVA A DILIGÊNCIA E A SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS DAS RÉS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE, RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . (...)”
(TJ-PR - APL: 00324441320208160019 Ponta Grossa 0032444-13.2020.8.16 .0019 (Acórdão), Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 02/11/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE SAÚDE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SUPOSTO ERRO DE RESULTADO EM EXAME TOXICOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de suposto erro de coleta de material/resultado de exame toxicológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o erro do laboratório na análise do exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Realizada perícia técnica satisfatória, ficou demonstrado que exames toxicológico posteriores não refletem a janela temporal do primeiro resultado, positivo. 4. A confirmação do resultado deve dar-se com a análise do mesmo material coletado, por meio de contraprova. Exames feitos em amostras distintas, colhidas em tempos diversos, não confirmam nem infirmam o resultado anterior. 5. Ausente a comprovação do ato ilícito e nexo causal, os danos morais não foram configurados na hipótese. 6. Sentença mantida na forma do art. 252 do RITJSP IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "Não configura dano moral o resultado diverso em exame toxicológico realizado em amostra diversa. A contraprova deve ser realizada em material colhido na mesma oportunidade". [...]”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10187202920218260562 Santos, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 14/11/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Ademais, embora o edital não exigisse expressamente que a contraprova fosse realizada com a
mesma amostra genética
, o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido da
necessidade técnica de identidade da amostra
para que a contraprova possa ser considerada válida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – ELIMINAÇÃO – CONTRAPROVA REALIZADA COM MATERIAL DIVERSO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Conquanto o exame toxicológico realizado na contraprova tenha janela de detecção maior do que o realizado pelo primeiro laboratório, que eliminou o apelante do concurso, não é possível atestar inequivocamente, eventual erro do primeiro exame, já que realizado com outra amostra.”
(TJ-MT - Apelação: 0044950-71.2012.8.11.0041, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/05/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ELIMINAÇÃO – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – CONTRAPROVA APRESENTADA APÓS INFORMAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À IDENTIDADE DE TIPO DE AMOSTRA – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “[...]. 2.
Para ser considerado como contraprova, é necessário que ambos os exames tenham sido realizados com o mesmo material colhido no primeiro exame
, o que não é possível aferir pela documentação acostada aos autos, eis que não consta o exame apresentado à banca examinadora. [...].”
(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1008095-29 .2017.8.11.0000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/04/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

Logo, embora não conste expressamente no edital a exigência de que a contraprova seja realizada com a mesma amostra genética do exame anterior, afigura-se legítima a deliberação administrativa, com base na ausência de confiabilidade do terceiro exame frente aos dois anteriores, eis que atende aos critérios de segurança e isonomia inerentes aos concursos públicos.

Por conseguinte, escorreita a sentença ao julgar improcedente a pretensão de indenização, seja pela perda de uma chance, seja por danos extrapatrimoniais, máxime diante da ausência de ilicitude no ato administrativo que não acolheu o terceiro exame como contraprova de exame toxicológico, o que culminou no indeferimento da matrícula do autor/apelante no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025